Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-16.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Constatada a ausência de formalização da relação processual, além da frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sem a apresentação de pedido de conversão em ação executiva, correta a sentença que extingue o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. A extinção da demanda escorada na inexistência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo não exige a prévia intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de abandono da causa.
3. Recurso não provido.